Tribunal: STF
Processo: RE 427037
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: decisão monocrática
que negou seguimento a recurso interposto junto à Turma Recursal dos
 Juizados Especiais Federais, da qual ainda era cabível agravo
regimental (C. Pr. Civil, art. 557, § 1º): incidência da Súmula 281